Tribunal: TJDFT
Processo: 0713573-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713573-58.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TERCEIRO INTERESSADO. APLICAÇÃO DO ART. 12 DO DECRETO DISTRITAL 28.445/07. IPTU. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sobre a alegada ilegitimidade passiva, exige-se dilação probatória, bem como interposição do recurso adequado para análise e eventual imposição de responsabilidade pelo IPTU sob o entendimento de que no caso concreto é do possuidor direto do imóvel - o terceiro particular para o qual a recorrente tenha cedido fração do imóvel. Preliminar rejeitada. 2. O C. STJ já assentou que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393). 3. É certo que a exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. 4. Em face da presunção de legitimidade e legalidade da certidão de dívida ativa, quando eventual desconstituição demanda a produção de provas, não há como se reconhecer, na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, a alegada invalidade do ato administrativo. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente aponta violação ao artigo 502 do Código de Processo Civil, defendendo a sua ilegitimidade para figurar o polo passivo da execução fiscal, fundada em IPTU incidente sobre a área do Aeroporto Internacional de Brasília - BSB, porquanto, sendo Companhia de Propósito Específico de Exploração Aeroportuária, só exerce atividades relacionadas ao Serviço Público de Infraestrutura Aeroportuária. Alega ofensa à coisa julgada, tendo em vista que a incidência de IPTU sobre a área do aeroporto já teria sido objeto de ação específica, que reconheceu o direito à imunidade tributária. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal, sustentando que a cobrança do IPTU, no caso em tela, não encontra qualquer respaldo legal, infringindo o princípio da legalidade. Repisa, ainda, os argumentos lançados no apelo especial. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO ABDO, OAB/DF no 23.996. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 502 do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) desnecessidade de dilação probatória".” (AgInt no AREsp n. 1.293.596/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não cabe dar curso ao recurso extraordinário no que concerne à alegada negativa de vigência ao artigo 5o, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003